Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-23.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800251-23.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: G. G. L. B.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALFAVESTRONIDASE PARA O TRATAMENTO DE MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO VII. TRATAMENTO INCORPORADO AO SUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Atualmente o tratamento em questão foi incorporado
para o tratamento de mucopolissacaridose tipo VII
, conforme a
PORTARIA SCTIE-MS Nº 26, DE 8 DE AGOSTO DE 2020.

2.

De mais a mais, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, inclusive quanto à multa diária estabelecida, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão que tem sido protelado.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 14 de junho de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por G.G.L.B.
,
representada por sua genitora RENATA LIRA DO ESPÍRITO SANTO em face do agravante.

Em síntese, a ação de obrigação de fazer foi ajuizada visando o fornecimento do tratamento da patologia Mucopolissacaridose Tipo VII ou Síndrome de Sly (CIC: E76.2), que acomete o Requerente, através da Terapia de Reposição Enzimática (TRE) com enzima recombinante ALFAVESTRONIDASE (MEPSEVII®), na forma e nos quantitativos que se façam necessários, de acordo com relatório médico e prescrição.

A parte demandante juntou aos autos documentos aos autos.

O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão interlocutória no sentido de deferir o pedido liminar, conforme trecho a seguir:

“Assim, a luz de todo o exposto, em consonância com o Princípio da Proteção Integral e Superior Interesse da Criança e do Adolescente,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, E DETERMINO QUE O ESTADO DO PARÁ, FORNEÇA À CRIANÇA G.G.L.B., o medicamento ALFAVESTRONIDASE (MEPSEVII®), conforme prescrição médica acostada aos autos (ID 14358412), no prazo de 30 (trinta) dias a partir da ciência da Decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir, em caso de descumprimento, na Fazenda Pública Estadual.

Intimem-se o Estado do Pará, por sua Procuradoria, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Após, considerando a declaração de incompetência deste Juízo para apreciar e julgar o presente feito, redistribuam-se os autos para a Comarca de Augusto Corrêa/PA, nos termos do art. 147, I e II do ECA, declino da competência deste Juízo em favor do Juízo daquela Comarca.

Ciente o Ministério Público da presente Decisão.

Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO, nos termos do Provimento nº 03/2009 da CJRMB – TJ/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009 daquele Órgão Correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Proceda-se a redistribuição dos autos.

Providenciem-se os atos necessárias.

Diligencie-se.”

Em suas razões recursais o Estado do Pará aduz o seguinte: ausência de previsão de disponibilização da medicação pelo SUS; competência da Justiça Federal; medicamento de alto custo; ausência de comprovação de ineficácia; ausência de rubricas orçamentárias; Direito à saúde como norma programática; reserva do possível; violação do princípio da separação de poderes; Juízo de conveniência e oportunidade; exíguo prazo para cumprimento da determinação; exorbitância das astreintes; redução do valor.

Requereu, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Foi interposto agravo interno contra a decisão de indeferimento, em seguida, foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, conforme certidão id.
Num. 5413923 - Pág. 1.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, ao passo que em relação agravo interno, julgo-o prejudicado, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal.

Outrossim, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).
”

Desse modo, a obrigação de fornecimento de medicamento, conforme julgado do STJ é dever de todos os entes federativos.

Outrossim, relevante destacar que, quando da prolação de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, foi utilizado, como fundamento, o
RESP

Nº 1.657.156 – RJ,
de relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, em que foi assentada a tese de que a concessão de medicamentos

não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:
a)

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Naquela ocasião se observou que os documentos acostados aos autos originários demonstrariam a hipossuficiência financeira, considerado a declaração de ID
Num. 14357808 - Pág. 2, bem como fatura referente ao consumo de energia elétrica no valor de R$ 125,08 (cento e vinte e cinco reais e oito centavos).

Não bastasse isso, o tratamento prescrito para o paciente já possuía registro na ANVISA, bem como, os autos continham Relatório Médico e diversos outros documentos como exames, diagnóstico clínico, laboratorial, enzimático e molecular de Mucopolissacaridose do tipo VII, que demonstraram a necessidade do tratamento deferido.

Ato contínuo, relevante destacar que atualmente o tratamento em questão foi incorporado
para o tratamento de mucopolissacaridose tipo VII
, conforme a Portaria a seguir transcrita:

“
PORTARIA SCTIE-MS Nº 26, DE 8 DE AGOSTO DE 2020

Torna pública a decisão de
incorporar a alfavestronidase para o tratamento de mucopolissacaridose tipo VII, condicionado ao monitoramento dos resultados, à reavaliação pela Conitec
após três anos de uso e à elaboração de Protocolo Clínico do Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

REF.: 25000.151908/2019-20, 0016095448

O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e, nos termos dos art. 20 e art. 23, do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º
Incorporar a alfavestronidase
para o tratamento de mucopolissacaridose tipo VII, condicionado ao monitoramento dos resultados, à reavaliação pela Conitec após três anos de uso e à elaboração de Protocolo Clínico do Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto nº 7.646/2011, o prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta dias.

Art. 3º O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.(grifo nosso)
”

O que apenas reforça a necessidade de manutenção da decisão recorrida, somado à presença do perigo da demora
considerando a gravidade da enfermidade diagnosticada.

De mais a mais, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, inclusive quanto à multa diária estabelecida, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão que tem sido protelado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos lançados acima.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 14

de junho

de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2022